Tribunal: STF
Processo: Rp 1398
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-04-01
Data de publicação: 1987-04-01

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1.  DA LEI
4.095/86; DOS ARTS. 9., 10 E 11 DA LEI 4.094; DAS LEIS NS. 4.085/86,
4.062/86 E DO DECRETO 6.935/86, TODOS DO ESTADO DO PIAUI, POR
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 115, II, 144, PARAGRAFO 5., 97 E PARAGRAFO 1.,
13, V, 108, 109, II, 57, II, 13, III, RESPECTIVAMENTE, TODOS DA C.F.
MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE TAIS NORMAS OU DIPLOMAS.
DEFERIMENTO PARCIAL (EXCETO QUANTO AO DECRETO) PORQUE PREENCHIDOS
OS REQUISITOS DO 'FUMUS BONI IURIS' E DO 'PERICULUM IN MORA',
COM RISCO DE GRAVES PREJUIZOS PARA O ERARIO DO ESTADO.